Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de decretação liminar de divórcio, antes da citação.
2. A recorrente sustenta que, após a Emenda Constitucional no 66/2010, o divórcio tornou-se direito potestativo e incondicionado, sendo possível sua decretação liminar, independentemente do contraditório.
3. Alega que a demora na tramitação do processo lhe impõe ônus desnecessário, diante do término consolidado da relação conjugal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se é possível a decretação liminar do divórcio, sem a oitiva da parte demandada, com fundamento na Emenda Constitucional no 66/2010 e no artigo 356 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional no 66/2010 considera o divórcio um direito potestativo, permitindo que qualquer dos cônjuges o requeira independentemente da anuência do outro.
6. Apesar da natureza potestativa, o divórcio é medida irreversível, com efeitos diretos no registro civil e em outras esferas jurídicas, exigindo cautela na sua decretação.
7. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado a necessidade de observância ao contraditório, como corolário do devido processo legal, antes da decretação do divórcio.
8. O artigo 356 do CPC autoriza o julgamento parcial do mérito apenas quando os pedidos forem incontroversos, o que não se verificava antes da citação.
9. Precedentes do TJDFT indicam que, mesmo diante da natureza potestativa do divórcio, a citação da parte contrária é condição para apreciação do pedido de o pedido de tutela de evidência e decretar o divórcio. 9.1. No caso em exame, após a decisão que indeferiu o pedido de divórcio liminar e a interposição do agravo de instrumento, o agravado foi citado e apresentou contestação sem se opor ao divórcio. Logo, foi assegurado o contraditório, o que permite o provimento do agravo de instrumento para deferir o pedido de tutela de evidência e decretar o divórcio do ex-casal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento provido. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. A decretação liminar do divórcio, por se tratar de medida irreversível, exige a prévia oitiva da parte contrária, mesmo após a Emenda Constitucional no 66/2010.
2. Se após a decisão que indefere o pedido de decretação liminar do divórcio e a interposição do agravo de instrumento ocorrer a citação e a apresentação de contestação, sem o réu se opor ao divórcio, impõe-se o julgamento parcial do mérito e a decretação do divórcio do ex-casal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, II e parágrafo único, e 356. Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdãos 1861132 e 1859749.